Tribunal: TJDFT
Processo: 0733384-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADAS EM CONTRAMINUTA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. ART. 507, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO EM DUPLICIDADE. INDICAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE MÁ-FÉ NA IMPUGNAÇÃO. DESISTÊNCIA DE UM DOS PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS A APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA PELO DESISTENTE. POSSIBILIDADE. ART. 485, § 4o DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inviável a rediscussão de questões relativas à ilegitimidade passiva e litigância de má-fé, porquanto as matérias já foram objeto de exame e decisão, em outro recurso, estando acobertadas pelo fenômeno da preclusão consumativa (CPC, 507).
2. O pedido de desistência de cumprimento de sentença após a impugnação equipara-se à desistência da ação após a apresentação da contestação, aplicando-se por analogia o art. 485, §,4o, do CPC, a qual prevê a necessidade de concordância da parte ex adversa.
3. O decisum hostilizado desconsiderou a possibilidade de serem arbitrados honorários advocatícios em caso de eventual acolhimento da impugnação, os quais incidirão sobre o proveito econômico da demanda, reconhecido a partir do excesso de execução porventura apreciado. Decisão agravada deve ser reformada nesse ponto a fim de condenar o procurador desistente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
4. Recurso conhecido e provido.